Tribunal: TJES
Processo: 0032592-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032592-03.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGETE COUTINHO COMERIO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
.

ARGUMENTOS D
A
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL E DE ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM ACLARATÓRIOS, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente as questões afetas ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória da cooperativa apelante e aos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar suposta omissão, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Em relação à cooperativa embargante, a matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir qual seria o prazo prescricional da pretensão executória para a instituição financeira cobrar dívida fundada em cédula de crédito bancário e o termo inicial de sua fluência, questões estas que foram devidamente enfrentadas e explicitadas, não podendo a pessoa jurídica embargante utilizar a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do que já foi decidido anteriormente por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, já que reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo a respeito do termo inicial do prazo prescricional, cujas normas e argumentos já foram devidamente interpretados e examinados, o que é inadmissível nesta via eleita.

4
)
Os executados utilizam a presente via aclaratória para inaugurar o debate a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que não interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença que condenou a cooperativa exequente a efetuar o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos dos apelados e nem suscitaram tal debate, ainda que inadvertidamente, em contrarrazões ao apelo interposto pela pessoa jurídica apelante, tratando-se, portanto, de indubitável inovação recursal, o que é inadmissível em embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5)
Se houve o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a parte vitoriosa na demanda não apresenta impugnação recursal no momento próprio acerca deste objeto e o órgão colegiado competente não constata a necessidade de qualquer atuação de ofício sobre o tema por ocasião da apreciação do apelo interposto pela parte contrária, não se revela adequado o manejo dos presentes aclaratórios para pretender trazer o debate a este respeito nesta ocasião, sob pena de desvirtuar a finalidade dos aclaratórios.

6
)
Recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes litigantes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos tanto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (SICOOB SUL)
quanto por
Edivaldo Comério, Jorgete Coutinho Comério
e
Mirela Comério
contra o v. acórdão (ID 7804776) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimi
da
de, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela pela cooperativa para manter a sentença que declarou a prescrição da pretensão executória da apelante e, consequentemente, determinou a extinção do processo executivo.

Nas razões recursais, alega a cooperativa embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015 e Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
as CCB’s são de abertura de crédito, conforme consta no item 4.1 do contrato;
ii)
prevista na cédula de crédito bancário a renovação mensal automática da abertura de crédito em conta corrente, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida respectiva é a data da última movimentação da conta;
iii)
aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, iniciando-se esse a partir da última movimentação em conta corrente, e, no caso, houve movimentação da conta corrente até julho de 2015, inviabilizando, assim, a declaração da prescrição, uma vez que a ação executiva fora ajuizada em 05/06/2017;
iv)
a omissão exsurge no fato de que as CCB’s executadas estabelecem a renovação mensal automática, sendo, portanto aplicável, a última movimentação em conta corrente, e isso ocorre pela sua própria natureza;
v)
a inadimplência não ocorreu quando da assinatura do contrato, mas sim quando o devedor deixou de creditar na conta valores que cobrissem o débito, ao menos em parte.

Já os apelados, nas razões recursais, alegam, em resumo, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão em relação ao que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC/2015, e o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, pois preservou a condenação da cooperativa apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa, e não o valor do proveito econômico obtido, matéria esta que possui natureza de ordem pública e, portanto, pode ser revista a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que configure
reformatio in pejus
.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida,
bem como
analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal)
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados por ambas as partes embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente as questões afetas ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória da cooperativa apelante e aos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar suposta omissão
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Em relação à cooperativa embargante, a matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir qual seria o prazo prescricional da pretensão executória para a instituição financeira cobrar dívida fundada em cédula de crédito bancário e o termo inicial de sua fluência, questões estas que foram devidamente enfrentadas e explicitadas, não podendo a pessoa jurídica embargante utilizar a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do que já foi decidido anteriormente por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, já que reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo a respeito do termo inicial do prazo prescricional, cujas normas e argumentos já foram devidamente interpretados e examinados, o que é inadmissível nesta via eleita.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que tratou do termo inicial do prazo prescricional e refutou os argumentos reproduzidos novamente nestes aclaratórios pela cooperativa embargante:

A resolução da questão passa necessariamente por estabelecer a premissa que a cooperativa apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial objetivando receber o valor constante nas cédulas de crédito bancário, cujo prazo de pagamento pelos apelados venceu em 26/12/2012,
iniciando-se a partir deste momento o início da fluência do prazo prescricional para exercer a pretensão executória
.

É verdade que por meio das cédulas de crédito bancário a cooperativa apelante disponibilizou crédito nas contas correntes dos apelados que foram sendo utilizados no decorrer dos anos. Todavia, a pretensão exercida pela instituição financeira recorrente não foi de cobrar o crédito que foi sendo utilizado ao longo dos anos pelos recorridos, o que, caso tivesse sido sua intenção, dependeria da propositura de uma ação de conhecimento. Na realidade, a cooperativa apelante, se valendo da natureza de título executivo extrajudicial da cédula de crédito bancário (art. 28,
caput
, da Lei nº 10.931/2004
2
), propôs diretamente uma demanda executiva para reaver a quantia que não teria sido quitada pelos apelados no prazo convencionado naquele documento que formalizou a operação de crédito entabulada, por ser meio mais célere de satisfação de seu crédito.

Acontece que, ao realizar a opção por ajuizar a ação executiva embasada nas Cédulas de Crédito Bancário, a cooperativa recorrente deveria ter observado o prazo prescricional para exercer sua pretensão executória, a qual
indubitavelmente se inicia com o vencimento do prazo de pagamento entabulado no documento
, sendo irrelevante o momento em que o crédito disponibilizado foi utilizado pelos beneficiários apelados, de modo que não se aplica ao caso a norma disposta no art. 397 do Código Civil
3
.

O
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 576
segundo a qual
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”
. Dessa forma, tendo a instituição financeira apelante optado por executar diretamente o título extrajudicial das cédulas de crédito bancário emitidas em favor dos apelados, o termo inicial do prazo da prescrição executiva é a data estabelecida para vencimento do pagamento à vista.

Além disso, o entendimento adotado pelo juízo
a quo
na sentença objurgada está em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o posicionamento que, de acordo com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de maneira que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o qual estabelece o
prazo prescricional de
0
3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
.

(...).

Portanto, levando-se em consideração o prazo prescricional de 03 (três) anos e que o vencimento da dívida para pagamento à vista das cédulas de crédito bancário objeto da ação executiva era 26/12/2012, é indubitável que ocorreu a prescrição da pretensão executória da cooperativa de crédito apelante, na medida em que a presente ação de execução de título extrajudicial somente foi proposta em 11/11/2016, quando já superado em muito o prazo prescricional trienal,
descortinando o acerto da sentença objurgada
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pela pessoa jurídica embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional trienal para a propositura da ação executiva foi definido com base em fundamentação concisa e que afastou a tese expostas nas razões do apelo, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

Do mesmo modo, os executados utilizam a presente via aclaratória para
inaugurar
o debate a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que
não interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença
que condenou a cooperativa exequente a efetuar o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos dos apelados
e
nem suscitaram tal debate, ainda que inadvertidamente, em contrarrazões ao apelo
interposto pela pessoa jurídica apelante,
tratando-se, portanto, de indubitável inovação recursal
, o que é inadmissível em embargos de declaração.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão, não podendo ser utilizado para tratar de questão que não foi suscitada no precedente julgamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso dos consectários da condenação que envolvem os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existe vício no julgado”
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024, STJ) e que
“Se a controvérsia somente foi ventilada ‘nos embargos de declaração, opostos após o julgamento da apelação, houve inovação recursal e, por tal razão, o Tribunal local não apreciou a matéria, impedindo, consequentemente, esta Corte Superior de enfrentar a pretensão lançada na impetração’ (STJ, AgRg no HC 470.164/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)”
(AgRg no HC n. 810.313/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023, STJ).

A alegação de que seria matéria de ordem pública não constitui fórmula mágica que obriga as Cortes a se manifestarem a respeito de tema que não foi oportunamente arguido pela parte embargante (AgInt no AREsp n. 2.344.775/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, STJ), principalmente quando envolve direito disponível, como é o caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo arbitramento interessa diretamente o advogado da parte vencedora que, caso esteja insatisfeito com sua definição, deve impugná-la oportunamente, e não suscitar tal questão apenas em embargos de declaração.

Diante do escopo exclusivo dos embargos de declaração de sanar eventuais vícios existentes no acórdão, reveste-se de indevida inovação recursal a pretendida análise a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e a ocorrência de algum vício durante o debate sobre o tema.

Se houve o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a parte vitoriosa na demanda não apresenta impugnação recursal no momento próprio acerca deste objeto e o órgão colegiado competente não constata a necessidade de qualquer atuação de ofício sobre o tema por ocasião da apreciação do apelo interposto pela parte contrária, não se revela adequado o manejo dos presentes aclaratórios para pretender trazer o debate a este respeito nesta ocasião, sob pena de desvirtuar a finalidade dos aclaratórios.

A modificação da sentença de ofício é realizada por iniciativa própria do Tribunal ao identificar ilegalidade flagrante a respeito de matéria de ordem pública, não sendo dever do julgador justificar os motivos pelos quais não atuou de ofício, justamente diante da ausência de postulação das partes. No caso, como os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados pelo juízo
a quo
no percentual máximo previsto em lei – 20% (vinte por cento) – sobre o valor da causa, que não foi impugnada pelos executados na demanda originária, não havia sequer resquício de manifesta ilegalidade nesta definição que pudesse ensejar a atuação de ofício deste órgão fracionário no julgamento do apelo que foi interposto exclusivamente pela parte exequente, mesmo diante do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Em hipóteses semelhantes, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto os Tribunais pátrios, inclusive este Sodalício, assim também têm concluído, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que se sujeitam "à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).
1.1. Na hipótese, a decisão recorrida tratou apenas da majoração dos honorários sucumbenciais, ao passo que o agravo interno sustenta o descabimento da verba honorária, temática decidida anteriormente e não impugnada pelo recorrente em momento oportuno. 1.2. Desse modo, a insurgência trata apenas de matéria preclusa, evidenciando-se ainda a inovação recursal e a inobservância do dever de dialeticidade, na medida em que as razões recursais apresentam-se dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, restando inatacados os seus fundamentos.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 791.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023, STJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Ação declaratória proposta em face do Estado de São Paulo e do Município de Sumaré - Acórdão alterado em sede de juízo de conformidade para dar provimento ao apelo da Fazenda Estadual, em razão do acatamento do paradigma do Tema 379 do Supremo Tribunal Federal com a respectiva modulação de seus efeitos, mantendo a procedência da ação por outros fundamentos
- Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - Alegações da Fazenda Estadual embargante de ilegitimidade passiva e descabimento de sua condenação na verba honorária sucumbencial - Teses não discutidas nos autos e não levantadas nas razões recursais - Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é vedada a inovação recursal em sede de embargos declaratórios, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, haja vista que restrito às hipóteses de vícios no julgado
- Embargos de declaração rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000696-24.2010.8.26.0604; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2024; Data de Registro: 15/04/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não padece de qualquer vício o acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão embargada. 2) A embargante não apresentou qualquer insurgência quanto ao critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios, inovando, nesta oportunidade, suposta inadequação de arbitramento com base no valor da causa. Neste cenário, não há que se falar em omissão no julgado.
3) Ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer distorção no critério de fixação da verba honorária, pois além de condenar a parte à repetição do valor de R$3.351,54 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o magistrado a quo declarou a inexistência do débito indicado na exordial, não podendo a base de cálculo da aludida verba, portanto, se resumir ao montante da condenação exarada. 4) Recurso conhecido e desprovido. (ED no AI nº 0000644-27.2022.8.08.0016, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, DP 17/05/2024, TJES).

Não fosse o bastante, verifica-se que no voto condutor do acórdão objurgado foi esclarecido que
“
Muito embora esteja propondo a manutenção da sentença objurgada, não há que falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais (
§ 11 do art. 85, do
C
PC/2015), uma vez que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais já foi estabelecido no maior patamar previsto em lei – 20% (vinte por cento)”
, evidenciando que a verba honorária estabelecida na sentença objurgada não passou desapercebida por este colendo órgão fracionário, entretanto não se constatou a necessidade de atuação oficiosa, reforçando a inexistência de omissão acerca desta matéria.

Ambas as partes embargantes pretendem conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam das matérias embargadas, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo os embargantes buscarem reexaminar as questões sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais, principalmente quando todos estes já foram examinados, e considerando a impossibilidade de inovação recursal na via aclaratória.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

3
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.